Tribunal: TJES
Processo: 0004016-58.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004016-58.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO CESAR SOLANO CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004016-58.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO CESAR SOLANO CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que, após emendatio libelli, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pelo crime do art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, em relação a uma das vítimas, e reconhecer, quanto aos fatos envolvendo outras duas vítimas, a prática do delito previsto no art. 303, caput, c/c art. 302, § 1º, I, do mesmo diploma, por duas vezes, declarando, contudo, a extinção da punibilidade, em relação a esses dois fatos, pela prescrição retroativa

Ao final, foi imposta pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, com fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais

Nas razões recursais, o apelante limitou a insurgência à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, sob o argumento de que a valoração negativa das consequências do crime teria se apoiado em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, em bis in idem, bem como postulando a fixação do regime aberto, diante da pena inferior a 4 anos e das condições pessoais favoráveis

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, foi devidamente fundamentada, sem incorrer em bis in idem; (ii) saber se, diante da pena definitiva fixada em 3 anos de reclusão e das condições pessoais favoráveis do apelante, é cabível a substituição do regime inicial semiaberto pelo aberto

III. Razões de decidir

A controvérsia devolvida à instância recursal restringe-se à dosimetria da pena aplicada pelo crime do art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, remanescente após o reconhecimento da prescrição retroativa quanto aos demais fatos, não havendo impugnação à autoria ou à materialidade

A sentença partiu do mínimo legal de 2 anos de reclusão e, na primeira fase, examinou individualmente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecendo como desfavorável apenas a vetorial das consequências do crime, em razão da acentuada gravidade das lesões sofridas pela vítima, com fratura na clavícula esquerda e afastamento do trabalho por 90 dias, o que justificou a fixação da pena-base em 2 anos e 3 meses de reclusão

Não há fundamentação genérica ou dupla valoração. O juízo sentenciante expressamente assentou que as circunstâncias do crime já estavam absorvidas pela previsão abstrata da pena, tendo a negativação recaído não sobre a gravidade abstrata do delito ou sobre a mera ocorrência de lesão corporal, mas sobre a repercussão concreta das lesões efetivamente sofridas pela vítima

O contexto fático revela quadro lesivo superior ao ordinariamente esperado para o tipo penal, evidenciado pelo retorno da vítima ao hospital com fortes dores, pelo diagnóstico de fratura na clavícula e pelo afastamento laboral por 90 dias, elementos concretos e suficientes para justificar a exasperação moderada da pena-base

Não prospera a tese de bis in idem, pois o art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro incide em razão do contexto normativo qualificado relativo à condução sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, ao passo que a valoração negativa das consequências do crime, à luz do art. 59 do Código Penal, recaiu sobre o impacto concreto das lesões produzidas no caso específico, tratando-se de planos distintos de análise

O quantum de exasperação também se mostra proporcional, pois a pena-base foi elevada em apenas 3 meses acima do mínimo legal, incremento moderado e compatível com a existência de uma única circunstância judicial desfavorável

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes, a reprimenda foi mantida. Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no § 1º do art. 303, na forma do art. 302, § 1º, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, no patamar mínimo de 1/3, resultando em pena definitiva de 3 anos de reclusão, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a regra do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal não opera de modo automático, devendo ser observada em conjunto com o § 3º do mesmo dispositivo e com o art. 59 do Código Penal, de modo que o quantum da pena deve ser examinado à luz das circunstâncias judiciais concretamente reconhecidas

A fixação do regime semiaberto encontra fundamentação concreta na existência de circunstância judicial desfavorável, consistente nas consequências mais gravosas do crime, extraídas da fratura na clavícula, da recuperação prolongada e do afastamento da vítima do trabalho por 90 dias, não havendo violação às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, que vedam apenas a imposição de regime mais gravoso com base em fundamentação abstrata ou na gravidade genérica do delito

As condições pessoais favoráveis do apelante, como primariedade, bons antecedentes, ausência de registros desabonadores e vínculo laboral formal, não afastam, por si sós, a possibilidade de fixação do regime semiaberto, sobretudo quando há elemento concreto de maior gravidade do resultado. Do mesmo modo, o direito de recorrer em liberdade não se confunde com os critérios de individualização do regime inicial de cumprimento da pena

Mantém-se, assim, integralmente a sentença, diante da higidez da dosimetria e da adequação do regime prisional fixado

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença

Tese de julgamento: a valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem repercussão lesiva superior à ordinariamente esperada para o tipo penal, sem configuração de bis in idem

Tese de julgamento: a existência de circunstância judicial desfavorável concretamente fundamentada autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos e o réu seja primário

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 33, § 2º, “c”, e § 3º; art. 59.

Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, § 1º, I; art. 303, caput; art. 303, § 1º; art. 303, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

Súmulas 718 e 719 do STF.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Jairo Cesar Solano Cavalcante contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que, após
emendatio libelli
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, em relação à vítima Zilma Thomaz Pelegrini, e reconhecer, quanto aos fatos envolvendo Phillip Anselmo Morello Pelegrini e Netto Morello Pelegrini, a prática do delito previsto no art. 303, caput, c/c art. 302, § 1º, I, do mesmo diploma, por duas vezes, declarando, porém, a extinção da punibilidade em relação a esses dois últimos fatos, pela prescrição retroativa.

Ao final, foi imposta pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, com fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais.

Em razões recursais, a defesa restringe a insurgência à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento.

Sustenta, em síntese, que a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, não foi adequadamente fundamentada, ao argumento de que a valoração negativa das consequências do crime teria se apoiado em fundamentação genérica e em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, o que configuraria
bis in idem
.

Aduz que o período de recuperação da vítima, a necessidade de acompanhamento médico e as limitações decorrentes das lesões não extrapolariam a gravidade ordinária do delito imputado, razão pela qual requer o afastamento da vetorial negativa e a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
de aumento aplicado.

A defesa também impugna o regime inicial semiaberto.

Argumenta que, sendo a pena definitiva inferior a quatro anos, ostentando o apelante primariedade, bons antecedentes, condições pessoais favoráveis e vínculo laboral estável, seria cabível a fixação do regime aberto. Afirma que a simples existência de circunstância judicial desfavorável não bastaria, no caso concreto, para justificar regime mais gravoso, postulando, assim, a alteração do regime inicial para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por Jairo Cesar Solano Cavalcante contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que, após
emendatio libelli
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, em relação à vítima Zilma Thomaz Pelegrini, e reconhecer, quanto aos fatos envolvendo Phillip Anselmo Morello Pelegrini e Netto Morello Pelegrini, a prática do delito previsto no art. 303, caput, c/c art. 302, § 1º, I, do mesmo diploma, por duas vezes, declarando, porém, a extinção da punibilidade em relação a esses dois últimos fatos, pela prescrição retroativa.

Ao final, foi imposta pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, com fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais.

Em razões recursais, a defesa restringe a insurgência à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento.

Sustenta, em síntese, que a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, não foi adequadamente fundamentada, ao argumento de que a valoração negativa das consequências do crime teria se apoiado em fundamentação genérica e em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, o que configuraria
bis in idem
.

Aduz que o período de recuperação da vítima, a necessidade de acompanhamento médico e as limitações decorrentes das lesões não extrapolariam a gravidade ordinária do delito imputado, razão pela qual requer o afastamento da vetorial negativa e a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
de aumento aplicado.

A defesa também impugna o regime inicial semiaberto.

Argumenta que, sendo a pena definitiva inferior a quatro anos, ostentando o apelante primariedade, bons antecedentes, condições pessoais favoráveis e vínculo laboral estável, seria cabível a fixação do regime aberto. Afirma que a simples existência de circunstância judicial desfavorável não bastaria, no caso concreto, para justificar regime mais gravoso, postulando, assim, a alteração do regime inicial para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO MATHEUS VINTER POLCHEIRA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de apelação pela prática do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Abrirei mão de uma parte dessa sustentação, porque sendo bem direto e objetivo em relação aos fatos, a defesa está pugnando, de forma principal, a fixação de regime aberto.

O fato foi fundamentado, a sentença foi proferida pela Primeira Vara Criminal de Colatina, de forma genérica em relação à concessão, à aplicação do regime semiaberto; o apelante é primário, bons antecedentes, nunca foi preso, é concursado do Banco do Nordeste, está solto desde a audiência de custódia e foi fixado aqui, em contrariedade com o Código Penal, lei federal, previsto no art. 33, §2º, C, o regime distinto do regime aberto. Através de uma fundamentação genérica, em que a pena aplicada foi de três anos de reclusão em regime semiaberto.

Há um paciente primário, bons antecedentes, que não tem nenhuma passagem, nenhuma condenação, obviamente, e eu vou destacar a fundamentação da magistrada de Colatina para poder fixar o regime semiaberto e não aberto de cumprimento de pena. Diz o seguinte: considerando a valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis, atrelada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena nos termos do art. 33, §2º, B, do Código Penal, com base nas Súmulas 718 e 719 do STF e do entendimento jurisprudencial.

Ou seja, uma condenação de três anos para um paciente primário, foi aplicada em regime semiaberto e na sentença, fundamentou também, de forma, utilizando para poder fazer essa fundamentação, dizendo que uma das vítimas - o apelante confessou que ingeriu bebida alcoólica, que estava na direção de veículo automotor, colaborou com toda a instrução processual - não ficou mais de 30 dias, tratava-se de uma vítima idosa, que teve, salvo engano, um problema na clavícula, e usou esse argumento para poder fixar o regime semiaberto para uma condenação de três anos de reclusão.

Destaco um HC 1080744, recente, foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, que diz o seguinte:

“Imperioso salientar que, por ocasião do julgamento do HC, realizado sessão extraordinária, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º da Lei nº 8.072, com a nova redação dada pela nº 11.464, 2007, afastando assim a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pelas práticas de crime hediondo e outros a eles equiparados.

Seguindo, diante dessas premissas e do trecho anteriormente transcrito, entendo presente o constrangimento ilegal, pois ainda que a pena-base haja sido fixada no mínimo legal, o quanto de pena tenha sido definida em oito anos de reclusão e o paciente seja primário, o regime fixado foi o fechado, fundamentado unicamente na hediondez do delito.

A propósito, o entendimento consolidado nas súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça, 718 e 719 do STF, respectivamente; fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido, segundo a pena aplicada. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea e, na sentença proferida pela Primeira Vara Criminal de Colatina, foi proferida de forma genérica.

A vista do exposto concedo a ordem para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.”

Então, o que se pugna aqui é apenas a concessão do regime aberto para cumprimento de pena, tendo em vista que a pena aplicada foi de três anos. É o que pede a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO:

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Matheus Vinter Polcheira, pedi retorno dos autos.

Após analisar detidamente as teses e pedidos formulados, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por Jairo Cesar Solano Cavalcante contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que, após
emendatio libelli
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, em relação à vítima Zilma Thomaz Pelegrini, e reconhecer, quanto aos fatos envolvendo Phillip Anselmo Morello Pelegrini e Netto Morello Pelegrini, a prática do delito previsto no art. 303, caput, c/c art. 302, § 1º, I, do mesmo diploma, por duas vezes, declarando, porém, a extinção da punibilidade em relação a esses dois últimos fatos, pela prescrição retroativa.

Ao final, foi imposta pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, com fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais.

A insurgência defensiva não alcança autoria nem materialidade, se limitando ao redimensionamento da pena-base e ao abrandamento do regime inicial, permanecendo fora do objeto recursal a discussão sobre a responsabilidade penal do apelante.

Assim, o exame devolvido a esta instância restringe-se à dosimetria da pena aplicada pelo crime do artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, remanescente após o reconhecimento da prescrição retroativa quanto aos fatos envolvendo Phillip Anselmo Morello Pelegrini e Netto Morello Pelegrini.

A defesa sustenta, em síntese, que a pena-base foi elevada sem motivação idônea, porque a sentença teria valorado negativamente as consequências do crime com apoio em fundamento genérico, consistente em “longo período de recuperação”, sem demonstrar circunstância verdadeiramente excepcional.

Afirma, ainda, que o art. 303, § 2º, do CTB já contempla hipótese qualificada de maior gravidade, de modo que a utilização do resultado lesivo para nova exasperação caracterizaria
bis in idem
.

Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
de aumento aplicado na primeira fase.

Em sequência, requer a fixação do regime aberto, ao argumento de que a pena definitiva ficou em 3 anos de reclusão, o apelante é primário, possui bons antecedentes, não há registros negativos sobre conduta social e mantém vínculo laboral formal como servidor do Banco do Nordeste, sendo desproporcional o regime semiaberto.

Acrescenta que o direito de recorrer em liberdade reforçaria a desnecessidade de maior rigor na execução inicial.

Não lhe assiste razão.

A sentença, ao realizar a dosimetria do crime previsto no artigo 303, § 2º, do CTB, partiu corretamente do mínimo legal de 2 anos de reclusão.

Na primeira fase, examinou, de forma individualizada, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Reconheceu que a culpabilidade era normal à espécie; que o acusado não possuía maus antecedentes; que inexistiam registros negativos acerca da conduta social; que não havia elementos para aferição da personalidade; que os motivos eram neutros; que as circunstâncias do crime, embora graves, já se encontravam absorvidas pela previsão abstrata da pena; e que o comportamento da vítima nada tinha a influir.

Apenas a vetorial “consequências do crime” foi negativada, porque as lesões sofridas por Zilma Thomaz Pelegrini foram consideradas de acentuada gravidade, com longo período de recuperação, o que levou à fixação da pena-base em 2 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistindo agravantes e atenuantes, a reprimenda foi mantida. Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento no patamar mínimo de 1/3, resultando em pena definitiva de 3 anos de reclusão, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo.

Vê-se, desde logo, que a sentença não incorreu no vício apontado pela defesa ao valorar globalmente, sem distinção, fatores já ínsitos ao tipo.

Ao contrário. O
decisum
expressamente assentou que as circunstâncias do crime, embora graves, já estavam apenadas pela previsão abstrata da pena.

Essa passagem é relevante porque demonstra que o juízo sentenciante buscou evitar dupla valoração quanto ao contexto da condução sob influência de álcool e à moldura típica qualificada.

A negativação recaiu não sobre a gravidade abstrata do delito nem sobre a mera ocorrência de lesão corporal, mas sobre a repercussão concreta das consequências suportadas por vítima determinada.

Também não procede a alegação de que a motivação teria sido genérica.

O acervo probatório, tal como explicitado na sentença, revela quadro lesivo superior ao normalmente esperado para o tipo, ao menos na dimensão concreta em que o fato ocorreu.

Consta dos autos que Zilma retornou ao hospital com fortes dores, sendo diagnosticada com fratura na clavícula esquerda. A sentença ainda registrou, com apoio no depoimento inquisitorial da ofendida, que ela permaneceu afastada do trabalho por 90 dias, em razão da gravidade das lesões.

Phillip Anselmo Morello Pelegrini confirmou em juízo que a avó sofreu fratura grave na clavícula.

Não se está, portanto, diante de afirmação vazia. Há correspondência entre a fundamentação judicial e a prova produzida, que evidencia fratura relevante e afastamento laboral prolongado.

A tese defensiva de que, em crimes dessa natureza, recuperação prolongada, consultas médicas e limitações temporárias seriam dados sempre inerentes à infração não se mostra suficiente para afastar a conclusão sentencial.

Nem toda lesão corporal culposa na direção de veículo automotor produz o mesmo grau de repercussão concreta.

A individualização judicial da pena exige justamente que se examine, dentro da moldura típica, se o resultado específico se manteve em faixa ordinária ou se assumiu relevo superior.

Aqui, a sentença não se valeu de sequelas permanentes, deformidade irreversível ou incapacidade definitiva, porque não foi isso que os autos demonstraram; mas tampouco estava obrigada a identificar somente consequências extremas para justificar a negativação.

Bastava, como de fato ocorreu, apontar elemento concreto indicativo de maior gravidade do resultado dentro da escala do próprio tipo, e isso foi feito ao assentar fratura na clavícula e necessidade de recuperação por 90 dias.

O argumento de
bis in idem
igualmente não prospera.

O § 2º do artigo 303 do CTB incide em razão do contexto normativo qualificado, relacionado à condução sob influência de álcool ou outra substância psicoativa.

A valoração negativa das consequências, por sua vez, incidiu sobre a repercussão concreta das lesões sofridas pela vítima Zilma.

São planos distintos de análise.

A causa de maior censura típica decorre da forma como o agente se colocou na direção do veículo.

Já a vetorial do artigo 59 do Código Penal observou o impacto efetivamente produzido no caso concreto. Não houve reiteração da mesma circunstância sob rótulos diversos. Tanto assim que a própria sentença ressalvou que as circunstâncias do crime já estavam absorvidas pela previsão abstrata e, só depois, examinou a especificidade das consequências.

Não há, ademais, desproporção no
quantum
de exasperação.

A pena-base foi elevada em apenas 3 meses acima do mínimo legal de 2 anos.

Trata-se de incremento moderado, compatível com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, sem qualquer excesso visível.

Em grau recursal, o controle da dosimetria incide sobre eventual ilegalidade, teratologia ou manifesta falta de fundamentação, não sobre mera substituição do prudente arbítrio do sentenciante por nova valoração subjetiva do órgão revisor. Ausente descompasso gritante entre a motivação e o resultado alcançado, impõe-se a preservação da reprimenda fixada.

Na segunda fase, a sentença registrou inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 303, na forma do artigo 302, § 1º, inciso I, ambos do CTB, no patamar mínimo de 1/3, elevando a pena intermediária de 2 anos e 3 meses para 3 anos de reclusão.

Superada a controvérsia sobre a dosimetria, passa-se ao regime inicial.

A defesa invoca o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, destacando que a pena definitiva não supera 4 anos e que o apelante não é reincidente.

Sustenta, ainda, que as circunstâncias judiciais são predominantemente favoráveis, que há vínculo laboral estável e inserção social, e que o próprio juízo autorizou o recorrente a apelar em liberdade.

Nada obstante, também neste ponto a sentença não merece reforma.

É certo que, em regra, a pena não superior a 4 anos, quando imposta a réu não reincidente, recomenda o regime aberto.

Essa diretriz, porém, não atua de modo automático. O próprio sistema legal impõe leitura conjugada do artigo 33, §§ 2º e 3º, com o artigo 59 do Código Penal, de sorte que a fixação do regime inicial deve considerar não apenas o quantum da pena, mas também as circunstâncias judiciais concretamente reconhecidas.

As Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, corretamente mencionadas na sentença, apenas vedam a imposição de regime mais severo com base em fundamentação abstrata ou gravidade genérica do delito. Não impedem, todavia, a adoção de regime mais gravoso quando houver motivação concreta extraída do caso.

Foi exatamente o que ocorreu.

O regime semiaberto foi estabelecido em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, consistente nas consequências mais gravosas do crime, expressamente reconhecidas na primeira fase da dosimetria.

Não se tratou de simples remissão vazia à letra da lei. A sentença vinculou o regime à mesma realidade fática que legitimou a exasperação da pena-base: fratura na clavícula, recuperação prolongada e afastamento da vítima do trabalho por 90 dias.

Há, portanto, base concreta e individualizada para a conclusão de que o regime aberto não se mostrava suficiente, desde logo, à reprovação e prevenção do delito.

As condições pessoais favoráveis do apelante, embora dignas de registro, não impõem resultado diverso.

Primariedade, ausência de maus antecedentes, neutralidade das demais vetoriais e vínculo laboral formal são fatores relevantes, mas já foram considerados no contexto global da dosimetria e não neutralizam, por si sós, a vetorial negativa legitimamente reconhecida.

O vínculo funcional com o Banco do Nordeste evidencia inserção social, mas não tem força para converter, automaticamente, o regime semiaberto em aberto, sobretudo quando existe elemento concreto de maior gravidade do resultado.

O mesmo raciocínio se aplica à circunstância de o réu ter permanecido solto e recebido o direito de recorrer em liberdade. A ausência de requisitos para prisão preventiva pertence a campo normativo diverso e não se confunde com os critérios de individualização do regime inicial de cumprimento da pena. Prisão cautelar e regime prisional definitivo obedecem a fundamentos distintos.

Também não procede a afirmação de que o regime semiaberto seria desproporcional porque a fundamentação da vetorial negativa seria frágil.

Como visto, a premissa não se confirma. Reconhecida a higidez da pena-base e da circunstância judicial desfavorável, desaparece o principal alicerce da tese recursal quanto ao regime. A sentença, nesse aspecto, guardou coerência interna: identificou consequência concreta mais gravosa, elevou moderadamente a pena-base e, a partir da mesma realidade, justificou a adoção do semiaberto. Há linearidade lógica entre fundamentação e conclusão.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR. WILLIAN SILVA (REVISOR):-

Revi os autos e acompanho o voto de relatoria.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004016-58.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO CESAR SOLANO CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Eminentes Pares,

Diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Matheus Vinter Polcheira, pedi retorno dos autos.

Após analisar detidamente as teses e pedidos formulados, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por Jairo Cesar Solano Cavalcante contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que, após
emendatio libelli
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, em relação à vítima Zilma Thomaz Pelegrini, e reconhecer, quanto aos fatos envolvendo Phillip Anselmo Morello Pelegrini e Netto Morello Pelegrini, a prática do delito previsto no art. 303, caput, c/c art. 302, § 1º, I, do mesmo diploma, por duas vezes, declarando, porém, a extinção da punibilidade em relação a esses dois últimos fatos, pela prescrição retroativa.

Ao final, foi imposta pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, com fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais.

A insurgência defensiva não alcança autoria nem materialidade, se limitando ao redimensionamento da pena-base e ao abrandamento do regime inicial, permanecendo fora do objeto recursal a discussão sobre a responsabilidade penal do apelante.

Assim, o exame devolvido a esta instância restringe-se à dosimetria da pena aplicada pelo crime do artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, remanescente após o reconhecimento da prescrição retroativa quanto aos fatos envolvendo Phillip Anselmo Morello Pelegrini e Netto Morello Pelegrini.

A defesa sustenta, em síntese, que a pena-base foi elevada sem motivação idônea, porque a sentença teria valorado negativamente as consequências do crime com apoio em fundamento genérico, consistente em “longo período de recuperação”, sem demonstrar circunstância verdadeiramente excepcional.

Afirma, ainda, que o art. 303, § 2º, do CTB já contempla hipótese qualificada de maior gravidade, de modo que a utilização do resultado lesivo para nova exasperação caracterizaria
bis in idem
.

Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
de aumento aplicado na primeira fase.

Em sequência, requer a fixação do regime aberto, ao argumento de que a pena definitiva ficou em 3 anos de reclusão, o apelante é primário, possui bons antecedentes, não há registros negativos sobre conduta social e mantém vínculo laboral formal como servidor do Banco do Nordeste, sendo desproporcional o regime semiaberto.

Acrescenta que o direito de recorrer em liberdade reforçaria a desnecessidade de maior rigor na execução inicial.

Não lhe assiste razão.

A sentença, ao realizar a dosimetria do crime previsto no artigo 303, § 2º, do CTB, partiu corretamente do mínimo legal de 2 anos de reclusão.

Na primeira fase, examinou, de forma individualizada, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Reconheceu que a culpabilidade era normal à espécie; que o acusado não possuía maus antecedentes; que inexistiam registros negativos acerca da conduta social; que não havia elementos para aferição da personalidade; que os motivos eram neutros; que as circunstâncias do crime, embora graves, já se encontravam absorvidas pela previsão abstrata da pena; e que o comportamento da vítima nada tinha a influir.

Apenas a vetorial “consequências do crime” foi negativada, porque as lesões sofridas por Zilma Thomaz Pelegrini foram consideradas de acentuada gravidade, com longo período de recuperação, o que levou à fixação da pena-base em 2 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistindo agravantes e atenuantes, a reprimenda foi mantida. Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento no patamar mínimo de 1/3, resultando em pena definitiva de 3 anos de reclusão, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo.

Vê-se, desde logo, que a sentença não incorreu no vício apontado pela defesa ao valorar globalmente, sem distinção, fatores já ínsitos ao tipo.

Ao contrário. O
decisum
expressamente assentou que as circunstâncias do crime, embora graves, já estavam apenadas pela previsão abstrata da pena.

Essa passagem é relevante porque demonstra que o juízo sentenciante buscou evitar dupla valoração quanto ao contexto da condução sob influência de álcool e à moldura típica qualificada.

A negativação recaiu não sobre a gravidade abstrata do delito nem sobre a mera ocorrência de lesão corporal, mas sobre a repercussão concreta das consequências suportadas por vítima determinada.

Também não procede a alegação de que a motivação teria sido genérica.

O acervo probatório, tal como explicitado na sentença, revela quadro lesivo superior ao normalmente esperado para o tipo, ao menos na dimensão concreta em que o fato ocorreu.

Consta dos autos que Zilma retornou ao hospital com fortes dores, sendo diagnosticada com fratura na clavícula esquerda. A sentença ainda registrou, com apoio no depoimento inquisitorial da ofendida, que ela permaneceu afastada do trabalho por 90 dias, em razão da gravidade das lesões.

Phillip Anselmo Morello Pelegrini confirmou em juízo que a avó sofreu fratura grave na clavícula.

Não se está, portanto, diante de afirmação vazia. Há correspondência entre a fundamentação judicial e a prova produzida, que evidencia fratura relevante e afastamento laboral prolongado.

A tese defensiva de que, em crimes dessa natureza, recuperação prolongada, consultas médicas e limitações temporárias seriam dados sempre inerentes à infração não se mostra suficiente para afastar a conclusão sentencial.

Nem toda lesão corporal culposa na direção de veículo automotor produz o mesmo grau de repercussão concreta.

A individualização judicial da pena exige justamente que se examine, dentro da moldura típica, se o resultado específico se manteve em faixa ordinária ou se assumiu relevo superior.

Aqui, a sentença não se valeu de sequelas permanentes, deformidade irreversível ou incapacidade definitiva, porque não foi isso que os autos demonstraram; mas tampouco estava obrigada a identificar somente consequências extremas para justificar a negativação.

Bastava, como de fato ocorreu, apontar elemento concreto indicativo de maior gravidade do resultado dentro da escala do próprio tipo, e isso foi feito ao assentar fratura na clavícula e necessidade de recuperação por 90 dias.

O argumento de
bis in idem
igualmente não prospera.

O § 2º do artigo 303 do CTB incide em razão do contexto normativo qualificado, relacionado à condução sob influência de álcool ou outra substância psicoativa.

A valoração negativa das consequências, por sua vez, incidiu sobre a repercussão concreta das lesões sofridas pela vítima Zilma.

São planos distintos de análise.

A causa de maior censura típica decorre da forma como o agente se colocou na direção do veículo.

Já a vetorial do artigo 59 do Código Penal observou o impacto efetivamente produzido no caso concreto. Não houve reiteração da mesma circunstância sob rótulos diversos. Tanto assim que a própria sentença ressalvou que as circunstâncias do crime já estavam absorvidas pela previsão abstrata e, só depois, examinou a especificidade das consequências.

Não há, ademais, desproporção no
quantum
de exasperação.

A pena-base foi elevada em apenas 3 meses acima do mínimo legal de 2 anos.

Trata-se de incremento moderado, compatível com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, sem qualquer excesso visível.

Em grau recursal, o controle da dosimetria incide sobre eventual ilegalidade, teratologia ou manifesta falta de fundamentação, não sobre mera substituição do prudente arbítrio do sentenciante por nova valoração subjetiva do órgão revisor. Ausente descompasso gritante entre a motivação e o resultado alcançado, impõe-se a preservação da reprimenda fixada.

Na segunda fase, a sentença registrou inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 303, na forma do artigo 302, § 1º, inciso I, ambos do CTB, no patamar mínimo de 1/3, elevando a pena intermediária de 2 anos e 3 meses para 3 anos de reclusão.

Superada a controvérsia sobre a dosimetria, passa-se ao regime inicial.

A defesa invoca o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, destacando que a pena definitiva não supera 4 anos e que o apelante não é reincidente.

Sustenta, ainda, que as circunstâncias judiciais são predominantemente favoráveis, que há vínculo laboral estável e inserção social, e que o próprio juízo autorizou o recorrente a apelar em liberdade.

Nada obstante, também neste ponto a sentença não merece reforma.

É certo que, em regra, a pena não superior a 4 anos, quando imposta a réu não reincidente, recomenda o regime aberto.

Essa diretriz, porém, não atua de modo automático. O próprio sistema legal impõe leitura conjugada do artigo 33, §§ 2º e 3º, com o artigo 59 do Código Penal, de sorte que a fixação do regime inicial deve considerar não apenas o quantum da pena, mas também as circunstâncias judiciais concretamente reconhecidas.

As Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, corretamente mencionadas na sentença, apenas vedam a imposição de regime mais severo com base em fundamentação abstrata ou gravidade genérica do delito. Não impedem, todavia, a adoção de regime mais gravoso quando houver motivação concreta extraída do caso.

Foi exatamente o que ocorreu.

O regime semiaberto foi estabelecido em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, consistente nas consequências mais gravosas do crime, expressamente reconhecidas na primeira fase da dosimetria.

Não se tratou de simples remissão vazia à letra da lei. A sentença vinculou o regime à mesma realidade fática que legitimou a exasperação da pena-base: fratura na clavícula, recuperação prolongada e afastamento da vítima do trabalho por 90 dias.

Há, portanto, base concreta e individualizada para a conclusão de que o regime aberto não se mostrava suficiente, desde logo, à reprovação e prevenção do delito.

As condições pessoais favoráveis do apelante, embora dignas de registro, não impõem resultado diverso.

Primariedade, ausência de maus antecedentes, neutralidade das demais vetoriais e vínculo laboral formal são fatores relevantes, mas já foram considerados no contexto global da dosimetria e não neutralizam, por si sós, a vetorial negativa legitimamente reconhecida.

O vínculo funcional com o Banco do Nordeste evidencia inserção social, mas não tem força para converter, automaticamente, o regime semiaberto em aberto, sobretudo quando existe elemento concreto de maior gravidade do resultado.

O mesmo raciocínio se aplica à circunstância de o réu ter permanecido solto e recebido o direito de recorrer em liberdade. A ausência de requisitos para prisão preventiva pertence a campo normativo diverso e não se confunde com os critérios de individualização do regime inicial de cumprimento da pena. Prisão cautelar e regime prisional definitivo obedecem a fundamentos distintos.

Também não procede a afirmação de que o regime semiaberto seria desproporcional porque a fundamentação da vetorial negativa seria frágil.

Como visto, a premissa não se confirma. Reconhecida a higidez da pena-base e da circunstância judicial desfavorável, desaparece o principal alicerce da tese recursal quanto ao regime. A sentença, nesse aspecto, guardou coerência interna: identificou consequência concreta mais gravosa, elevou moderadamente a pena-base e, a partir da mesma realidade, justificou a adoção do semiaberto. Há linearidade lógica entre fundamentação e conclusão.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.